Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712733-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE ALENCAR SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pela Defesa de Luiz Henrique de Alencar Silva, nos autos da apelação criminal no 0712733-50.2021.8.07.0001, com requerimento de urgência para revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por prisão domiciliar de natureza humanitária, em razão de seu grave quadro clínico de saúde. Nos autos no 0712733-50.2021.8.07.0001 foi proferido acórdão, que manteve a sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal imputando ao requerente a prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial fechado. Esclarece-se que após a prolação da sentença condenatória, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu, em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Embora o juízo de primeira instância tenha indeferido o pedido, foi interposto recurso em sentido estrito (RESE no 0716642-95.2024.8.07.0001), o qual foi provido, culminando na efetivação da prisão do réu em 17 de julho de 2024. O requerente encontra-se preso desde então. Quanto ao pedido de revogação da prisão, a Defesa alegou que o réu está gravemente enfermo e desde a última semana encontra-se internado no HRAN (Hospital Regional da Asa Norte) por problemas de saúde relacionados ao pâncreas. Afirmou que não foi fornecido laudo médico sobre a situação clínica do requerente. Comunicou que o processo principal ainda não foi remetido à Vara de Execuções Penais para eventual análise de regime da prisão ou aplicação de medidas alternativas, razão pela qual apresentou este pedido de revogação da prisão preventiva. Narrou que o requerente é a pessoa com deficiência física e mental, sendo portador de deficiência auditiva severa (quase 100% surdez bilateral), retardo mental moderado, dislexia, transtorno de déficit de atenção e baixa compreensão cognitiva, necessitando de cuidados especiais, o que por si só já justificaria o pleito. Ponderou que, embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão, o requerente se encontra recolhido desde 17/07/2024, totalizando mais de 10 meses de pena cumprida em regime fechado, o que representa aproximadamente 16% da pena de 5 anos. Portanto, de qualquer forma, o requerente já teria direito à progressão de regime, isto é, passaria a cumprir a pena no regime semiaberto. Isso posto, postulou a revogação da prisão preventiva decretada, diante da urgência e da gravidade da situação, com expedição imediata de alvará de soltura em favor de Luiz Henrique de Alencar Silva, nos termos do artigo 318, incisos II e IV, do CPP. Subsidiariamente, que seja concedida prisão domiciliar humanitária para que o paciente possa receber os cuidados de sua família e o tratamento médico adequado, em ambiente digno e apropriado. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, sob a justificativa de que os elementos apresentados não demonstram, de forma conclusiva, que o tratamento de que necessita o requerente seja inviável no ambiente prisional. Ressaltou que o sistema penitenciário possui estrutura mínima de atenção à saúde e que, quando necessário, é possível o encaminhamento a unidades hospitalares externas. Ainda, reafirmou a adequação da prisão preventiva ao caso concreto. Por fim, sustentou que não restou demonstrada omissão estatal capaz de justificar a medida excepcional pretendida (ID n. 72486530). Decisão de ID n. 72567448 indeferindo o pedido de revogação da prisão e substituição por prisão domiciliar. Determinou-se, ainda, a expedição de ofício ao HRAN para fornecer o prontuário completo do sentenciado. Foi anexado aos autos o memorando de ID n. 74041907 e o ofício de ID n. 74104980, sendo as partes intimadas a se manifestarem. O Ministério Publico oficiou pela manutenção da prisão, conforme decisão de ID n. 72567448. Em petição de ID n. 74759724 a defesa sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se em situação de hipervulnerabilidade, com surdez bilateral profunda, retardo mental de leve a moderado e histórico psiquiátrico desde 2015, conforme prontuário médico juntado aos autos. Alega ainda que o réu está recolhido há mais de um ano, sem que tenha havido formalização da execução penal, o que configuraria constrangimento ilegal e excesso de execução. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. É certo que o ordenamento jurídico brasileiro assegura o respeito à dignidade da pessoa humana e à legalidade da execução penal. Contudo, no caso concreto, verifica-se que o paciente está recebendo o devido tratamento médico e acompanhamento institucional compatível com sua condição de saúde, conforme informações constantes nos autos. Conforme ressaltou o MP (ID n. 74269260): "(...) Em atenção despacho ID 74049825, e considerando o prontuário juntado no ID 74041907 e anexos, depreende-se que Luiz Henrique deu entrada no HRAN em 27/05/2025, foram realizados diversos exames e diagnosticada pancreatite aguda de etiologia biliar leve, culminando na indicação de cirurgia e transferência para o IHBDF (Hospital de Base), em 04/06/2025. Logo, até então, verifica-se que o requerente obteve atendimento e tratamento médico adequado. Assim, tais informações corroboram a cota ministerial ID 72486530, no sentido de que o Estado cumpriu seu papel de garantir a integridade física e o bem-estar do preso, prestando atendimento ao detento com problema de saúde". Assim, os elementos constantes dos autos não evidenciam incompatibilidade absoluta entre o estado de saúde do custodiado e o cumprimento da prisão em estabelecimento penal. Destaca-se que o sistema prisional dispõe de atendimento médico básico, com possibilidade de encaminhamento externo para tratamento especializado, conforme necessidade. No caso concreto, o custodiado está sob responsabilidade do Estado, que deve assegurar o acesso à saúde e ao tratamento adequado, nos termos da legislação vigente e da Lei de Execução Penal, o que vem sendo observado. Eventual omissão ou negativa de atendimento médico deve ser combatida por meio processual próprio, o que não se verifica na presente hipótese. Ressalta-se, por fim, conforme já analisado na decisão de ID n. 72567448, que a prisão do sentenciado foi decretada em razão da gravidade de sua da conduta, do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e da reincidência específica no crime de tráfico de drogas, evidenciando periculosidade e risco de reiteração delitiva. Ainda, embora a defesa alegue ausência de lançamento da condenação no sistema SEEU e que os autos ainda não foram remetidos dos autos à Vara de Execuções Penais, tal situação não impede o acompanhamento jurisdicional da pena, tampouco configura, por si só, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de liberdade ou substituição da prisão por domiciliar. Quanto à progressão de regime, a ausência de formalização da execução penal impede a análise do mérito do pedido por este órgão julgador, sendo matéria de competência do juízo da execução penal. Dessa forma, não há elementos suficientes para acolher os pedidos formulados pela defesa nesta instância. Em face do exposto, nego o pedido de revogação da prisão e sua substituição por prisão domiciliar, mantendo-se a custódia do sentenciado nos termos em que se encontra, por entender que está sendo assegurado o devido tratamento e acompanhamento compatível com sua condição. Determino que os autos, após o trânsito em julgado, sejam imediatamente remetidos ao juízo de origem para as providências cabíveis, inclusive com a expedição de carta de guia definitiva e envio ao juízo da execução penal, nos termos da legislação vigente. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator